Tribunal: TCU
Processo: 012.276/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10923/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92; artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 4o, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, fazendo-se a ressalva de que a rubrica judicial presente no ato de interesse de Rosemeri Coelho Nunes foi excluída de seus proventos, e que a vantagem denominada "VENC. BASICO COMP" deixou de ser paga à Monica Raimundo Deluca; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.276/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Teodoro Lopes (XXX.034.769-XX); Monica Raimundo Deluca (XXX.491.089-XX); Pedro Maes Filho (XXX.402.079-XX); Rosemeri Coelho Nunes (XXX.934.119-XX); Terezinha Maria dos Santos Silva (XXX.759.379-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que altere o tipo de registro do ato de concessão da ex-servidora Monica Raimundo Deluca para "inicial".